Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707960-23.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: KARLA FERREIRA SINDEAUX, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. REAJUSTE SALARIAL. SINDSASC. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO RESCISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. Cumprimento de sentença referente a ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal - Sindsasc/DF (processo no 0702195-95.2017.8.07.0018) contra o Distrito Federal, que objetivou o implemento do reajuste salarial previsto na Lei Distrital 5.184/2013, especialmente a parcela prevista para 1o/11/2015, assim como o pagamento dos valores devidos. 2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal e homologou os cálculos da exequente. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar: (i) a existência de prejudicialidade externa para fins de suspensão do processo, em razão do ajuizamento da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 e (ii) a (in)exigibilidade da obrigação imposta no título judicial exequendo. III – Razões de decidir 4. A existência de prejudicialidade externa a impor a suspensão do cumprimento de sentença originário não procede, pois, a ARC 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida pela 1a Câmara Cível na sessão realizada em 9/12/2024. 5. O acórdão exequendo refutou expressamente a aplicabilidade da tese fixada no julgamento do Tema no 864/STF à presente controvérsia. Do mesmo modo, o entendimento do STF no julgamento do ADI 7391 AGR/DF, cujo objeto era a Lei Distrital no 5.184/2013. Ademais, a tese fixada no Tema no 864/STF não é apta a invalidar automaticamente as decisões judiciais transitadas em julgado que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I, parágrafo único, da LRF, e 374, inciso I, do Código de Processo Civil, alegando a impossibilidade de pagamento de reajuste a servidores, porquanto deferido por lei local aprovada sem observância às regras previstas na Lei de Regularidade Fiscal. Afirma ter sido desconsiderada a inexistência de prévia dotação orçamentária e previsão nas diretrizes orçamentárias que, em seu entendimento, são elementos impeditivos da concessão do reajuste postulado em juízo; b) artigos 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teriam sido violados. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 24, § 4o, 169, § 1o, inciso I, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no recurso especial acerca da impossibilidade de pagamento de reajuste a servidores pelo Ente Distrital deferido por lei local aprovada sem observância às regras previstas na Lei de Regularidade Fiscal, bem como inobservância ao tema 864 do STF. Aduz que houve violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também sem demonstrar as razões pela suposta transgressão à referida norma constitucional. Assevera ter sido declarada válida lei local contestada em face da Lei Complementar no 101/2000. Ao final, pede a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus de sucumbência e a concessão de efeito suspensivo aos recursos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. De início, cumpre observar que não há similitude fática entre o presente caso e a tese fixada no Tema 864 do STF que se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não havendo identidade material com a Lei Distrital 5.184/2013, que trata de reajuste específico concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 15, 16, 17 e 21, inciso I e parágrafo único, todos da LRF, e 374, inciso I, do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que "A aplicação das Súmulas n. 282 e 356 do STF e Súmula n. 211 do STJ é correta quando não há enfrentamento da matéria no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para sanar omissão.” (AgRg no AREsp n. 2.501.638/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no que concerne ao aludido vilipêndio aos artigos 373, inciso I, 489 e 1.022, todos do CPC, uma vez que absolutamente ineptas as razões recursais, pois a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o extenso rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “A deficiência de fundamentação recursal que compromete a compreensão da controvérsia, seja pela invocação de ofensa genérica a dispositivos de lei federal, seja pela pretensão de converter a presente irresignação em recurso de apelação, porquanto apresentada insurgência sem delineamento de forma clara e específica o maltrato à legislação federal, atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.136.471/RJ, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025). O apelo extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, quanto à indicada violação ao artigo 24, § 4o, da CRFB, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Descabe igualmente transitar o recurso em relação à apontada contrariedade ao artigo 169, § 1o, inciso I, da CRFB. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Ainda que fosse possível superar tais óbices, no que concerne à interposição do apelo extraordinário com base no artigo 102, III, alínea “d”, da Constituição Federal, observa-se que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no referido permissivo constitucional autorizador. Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029